Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-76.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809099-76.2023.8.14.0005

APELANTE: DORCILIO VIEIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387/STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria início apenas com a obtenção dos extratos analíticos da conta. O embargante sustenta omissão e contradição do julgado diante da superveniência do Tema 1.387 do STJ, requerendo o reconhecimento da prescrição decenal a partir da data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 16/07/2012.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a tese firmada pelo STJ no Tema 1.387 acerca do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP; e (ii) estabelecer se o saque integral do saldo da conta PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória por supostos desfalques e ausência de rendimentos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante apta a influenciar o resultado do julgamento, especialmente diante de precedente qualificado de observância obrigatória.

O Tema 1.150/STJ fixou diretrizes gerais acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas ações envolvendo contas PASEP.

O Tema 1.387/STJ definiu especificamente que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta PASEP.

A observância dos precedentes qualificados firmados em recursos repetitivos decorre dos deveres de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

O extrato juntado aos autos comprova que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 16/07/2012, com saldo final zerado, iniciando-se nessa data o prazo prescricional decenal.

A emissão posterior de extratos analíticos não desloca nem renova o termo inicial da prescrição, sob pena de tornar indefinida a fluência do prazo prescricional e comprometer a segurança jurídica.

Como a ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2023, após o decurso do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, encontra-se consumada a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido. Prescrição reconhecida.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos, nos termos do Tema 1.387/STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos da conta PASEP não renova nem desloca o marco inicial da prescrição quando comprovado o saque integral anterior do saldo principal.

A superveniência de precedente qualificado firmado em recurso repetitivo impõe a adequação do julgado pelos órgãos jurisdicionais, em observância aos arts. 926 e 927 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 374, I e III; 487, II; 489, §1º, IV e VI; 926; 927; e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0809099-76.2023.8.14.0005, movida por DORCILIO VIEIRA DA CRUZ, que versa sobre pretensão indenizatória decorrente de supostos desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições ao dar provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição reconhecida na sentença de origem, sob o fundamento de que o termo inicial da prescrição decenal seria a ciência inequívoca dos desfalques, obtida mediante acesso aos extratos analíticos da conta PASEP.

Sustenta que a decisão embargada desconsiderou a recente afetação e julgamento do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente dos Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, no qual foi fixada a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Afirma o embargante que a própria parte autora confessou na petição inicial ter realizado o saque integral do saldo principal da conta PASEP em 16/07/2012, em razão de aposentadoria, circunstância comprovada por extrato juntado aos autos
. Aduz que a ação somente foi ajuizada em 23/12/2023, quando já transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. Em suas palavras, “não há uma só vírgula sobre alegação de desconhecimento do recebimento de valores, mas apenas e tão somente discordância do rendimento que a conta Pasep teria sofrido”.

Sustenta ainda que o acórdão embargado encontra-se em total desconformidade com o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.387, uma vez que teria mantido a aplicação da teoria subjetiva da actio nata, considerando como marco inicial da prescrição a obtenção de extratos analíticos da conta, em detrimento da data do saque integral do saldo principal. Argumenta que a questão possui natureza de ordem pública e deveria ter sido enfrentada expressamente pelo colegiado.

Para reforçar sua tese, o embargante argumenta que o acórdão deixou de analisar dispositivos legais relevantes, especialmente os arts. 205 do Código Civil; 374, I e III; 487, II; 489, §1º, IV e VI; 926; 927; e 1.022, II, do CPC. Afirma também que houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, que vedaria a inversão do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP. Sustenta que a ausência de enfrentamento dos dispositivos inviabiliza eventual interposição de recursos excepcionais, em afronta às Súmulas 211/STJ e 356/STF.

O Banco do Brasil também aponta contradição entre o acórdão embargado e recente decisão monocrática proferida pelo mesmo relator, Desembargador Mairton Marques Carneiro, no Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000, em caso considerado extremamente análogo, no qual teria sido reconhecida a prescrição decenal com fundamento direto no Tema 1.387 do STJ. Segundo o embargante, naquela oportunidade o relator assentou que “não subsiste mais discussões para o termo inicial da prescrição, sendo este a data do saque do principal da conta PASEP”.

Aduz, ainda, que outras Turmas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vêm adequando sua jurisprudência à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes da 1ª Turma de Direito Público e da 3ª Turma de Direito Privado, nos quais se reconheceu a prescrição decenal em ações semelhantes envolvendo supostos desfalques em contas PASEP. Afirma que o acórdão recorrido violou os deveres de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos no art. 926 do CPC.

Por fim, requer
o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para que seja reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fixando-se como termo inicial a data de 16/07/2012, correspondente ao saque integral da conta PASEP. Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, para fins de prequestionamento e viabilização de acesso às instâncias superiores. Requer, ainda, a anotação do patrono MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501, para fins de futuras intimações.

Em
contrarrazões
a parte embargada afirma que os embargos não merecem acolhimento, porquanto o acórdão recorrido não apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se, na verdade, de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sustenta que o acórdão embargado, de forma unânime, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e determinar o regular prosseguimento do feito.

Afirma que o Banco do Brasil sustenta, nos embargos, que o saque integral do valor existente na conta PASEP em 16/07/2012 constituiria o termo inicial inequívoco da prescrição decenal. Contudo, argumenta a parte embargada que tal tese foi expressamente afastada pelo acórdão recorrido mediante aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

Sustenta o embargado que o acórdão embargado adotou integralmente a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.150, especialmente quanto à tese de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Defende que a ciência da existência de saldo para saque não se confunde com o conhecimento técnico acerca de supostos desfalques, ausência de rendimentos ou aplicação incorreta de índices de atualização monetária.

Em suas palavras, “o saque de um valor não confere ao titular o conhecimento técnico e detalhado sobre a correção dos cálculos, juros e expurgos inflacionários ao longo de décadas”. Argumenta, ainda, que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu em 25/01/2021, quando teve acesso aos extratos analíticos e microfichas da conta PASEP, momento em que pôde constatar a extensão do dano e o saldo zerado da conta.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, foi expressamente acolhida pelo STJ no Tema 1.150, razão pela qual o prazo prescricional somente pode fluir a partir do efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito. Aduz que, antes do acesso aos extratos detalhados da conta, inexistiam meios aptos a permitir a identificação da suposta irregularidade, da extensão do dano ou da eventual falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Argumenta ainda que os extratos das contas PASEP nunca foram disponibilizados de forma ordinária aos beneficiários, diferentemente das contas bancárias comuns, havendo excessiva burocracia e centralização das informações pelo Banco do Brasil. Afirma que somente após o julgamento do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 21/09/2023, os titulares passaram a dispor de orientação jurisprudencial consolidada que possibilitou o ajuizamento das demandas visando a reparação dos prejuízos decorrentes da suposta má gestão das contas vinculadas ao programa.

Sustenta também que não houve transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, uma vez que o marco inicial deve ser fixado em 25/01/2021, data do recebimento dos extratos analíticos, razão pela qual o prazo prescricional somente se encerraria em 25/01/2031. Afirma inexistirem elementos probatórios capazes de demonstrar que o autor teve conhecimento prévio dos alegados desfalques antes dessa data.

A parte embargada destaca, ainda, que a jurisprudência consolidada das Turmas de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que o termo inicial da prescrição, em casos semelhantes, ocorre apenas quando o titular toma conhecimento da lesão e de sua extensão. Para tanto, cita diversos precedentes das 1ª e 2ª Turmas de Direito Público do TJPA, inclusive decisões do próprio Desembargador relator.

Por fim, requer o embargado o conhecimento e a integral rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, sustentando inexistir qualquer vício no acórdão recorrido que justifique sua modificação ou integração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Os embargos de declaração merecem acolhimento. Explico.:

A controvérsia, nesta sede integrativa, não se resume a mera inconformidade com o resultado do julgamento anterior, nem traduz intento impróprio de rediscussão ampla do mérito. O que se verifica, diversamente, é a existência de omissão relevante e apta a comprometer a higidez do acórdão, porquanto a decisão embargada firma o termo inicial da prescrição em momento incompatível com precedente qualificado superveniente do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos do regime dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil
.

O ponto é singelo na formulação, embora decisivo nas consequências: se o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP se inicia com a ciência extraída da obtenção posterior de extratos analíticos, como entendeu o acórdão embargado, ou se, ao revés, tem início com o saque integral do principal, como fixado no Tema 1.387/STJ. A resposta, hoje, não mais remanesce aberta no plano da interpretação judicial ordinária, porque foi normativamente estabilizada em sede repetitiva pelo Tribunal da Cidadania.

No caso concreto, o vício se configura porque o acórdão embargado, ao eleger como termo inicial a data de 25/01/2021, não enfrentou de modo suficiente a incidência da orientação específica e superveniente formada no Tema 1.387/STJ, cuja tese se ajusta diretamente à controvérsia posta nos autos.

A distinção é relevante. O Tema 1.150/STJ fixou diretrizes gerais sobre legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., prazo prescricional decenal e termo inicial vinculado à ciência dos desfalques. Todavia, o Tema 1.387/STJ enfrentou questão mais delimitada: saber se o saque integral da conta PASEP inaugura a contagem do prazo prescricional nas pretensões reparatórias fundadas em falha de prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos. A resposta afirmativa dada pela Corte Superior impõe a adequação do julgado, sob pena de manutenção de decisão incompatível com precedente qualificado e com os deveres de coerência, estabilidade e integridade previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

“Tese Firmada: Tema 1387 – STJ – Trânsito em Julgado - 23/02/2026

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

No caso, o extrato acostado aos autos demonstra o saque integral da conta PASEP em

16/07/2012, com saldo final zerado (Id. 20138938)
. Esse fato, além de documentalmente evidenciado, não é infirmado por elemento probatório idôneo nos presentes autos. Assim, à luz da tese específica aplicável, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tem início em 16/07/2012 e termo final em 16/07/2022. Como a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2023, é manifesta a consumação da prescrição.

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Não se trata, portanto, de simples rediscussão do mérito sob roupagem declaratória. A pretensão recursal do embargante revela efetivo vício integrativo no acórdão, pois a adoção do marco de 25/01/2021, extraído da emissão do extrato analítico, tornou-se juridicamente inadequada diante da tese específica que prestigia o saque integral do principal como fato deflagrador do prazo prescricional. A emissão posterior de extrato, nessa moldura, não renova nem desloca o termo inicial, sob pena de tornar indefinidamente prorrogável a fluência da prescrição, em prejuízo da segurança jurídica.

Por conseguinte, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para substituir o fundamento anteriormente adotado e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, mantendo-se, por resultado, a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e voto no sentido de acolhê-los, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada, fixar como termo inicial da prescrição a data de 16/07/2012, correspondente ao saque integral da conta PASEP, reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, alterar o acórdão embargado para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de origem que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026